Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERVA SALARIAL. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA DA EXEQUENTE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO AINDA SOB QUESTIONAMENTO. DANO DE INCERTA OU DIFÍCIL REPARAÇÃO AO EXECUTADO. PODER GERAL DE CAUTELA (ART. 297 DO CPC). MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A liberação prematura dos valores penhorados diretamente ao agravado pode gerar dano de incerta ou difícil reparação à agravante, pois, caso os embargos à execução sejam ao final julgados procedentes, a restituição da quantia poderia ser dificultada ou obstada, o que caracteriza o risco de irreversibilidade da medida. A prudência que deve nortear os atos executivos enquanto pendente a discussão sobre o mérito do débito.
2.Embora a ausência de efeito suspensivo nos embargos permita a prática de atos de constrição, a liberação imediata de valores ao credor é medida que deve aguardar a resolução definitiva da controvérsia, pois a exigibilidade do título de crédito ainda está sob questionamento (art. 297 do CPC).
3. Na hipótese, a manutenção dos valores em conta judicial vinculada ao processo é a medida que melhor equilibra os interesses em disputa, pois atende tanto ao credor, que terá o crédito garantido e os valores penhorados corrigidos monetariamente, quanto à devedora, que não será exposta a um prejuízo de difícil reparação. O objetivo não é suspender a execução, mas sim assegurar o resultado útil do processo.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.